Tribunal: STJ
Processo: 0305422-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027291 - MG (2025/0305422-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: J DE O G
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CORPUS
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, em razão de não ser cabível como substitutivo de recurso previsto
corpus
legalmente, salvo na presença de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. O agravante foi condenado à pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no
c/c
art. 213,
"f", ambos do Código Penal. O Tribunal estadual deu
art. 61, inciso II,
provimento ao recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação para
reconhecer a agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal, elevando
a pena definitiva para 9 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado.
3. Nas razões do
, a Defesa alegou constrangimento ilegal na
habeas corpus
segunda fase da dosimetria, argumentando que a confissão do acusado, utilizada
como fundamento da condenação, não foi considerada para o reconhecimento
da atenuante correspondente, pleiteando sua compensação com a agravante do
II, "c", do Código Penal.
art. 61,
4. A decisão agravada não conheceu do
, destacando que a tese
habeas corpus
apresentada pela Defesa não foi apreciada no acórdão impugnado, o que
impediria o Superior Tribunal de Justiça de conhecê-la, sob pena de indevida
supressão de instância.
5. Nas razões do agravo regimental, a Defesa reiterou os argumentos expostos
na impetração, sustentando que a jurisprudência admite a concessão da ordem
de ofício em casos de flagrante ilegalidade, e postulou a reconsideração da
decisão agravada ou a submissão do feito ao órgão colegiado.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que
autorize a concessão da ordem de
de ofício, mesmo diante da
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52340915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: f5c9f43a-781e-45a0-8047-b92a7de41a68

impossibilidade de conhecimento do
como substitutivo de recurso previsto
writ
legalmente.
III. Razões de decidir
7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o habeas
não é cabível como substitutivo de recurso previsto legalmente, salvo na
corpus
presença de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
8. A tese apresentada pela Defesa, referente à incidência da atenuante da
confissão com a consequente compensação da agravante do
II, "c", do
art. 61,
Código Penal, não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede o
Superior Tribunal de Justiça de conhecê-la, sob pena de indevida supressão de
instância.
9. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de afastar os
fundamentos da decisão agravada, que está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código Penal,
II, "c"; Código Penal,
II,
art. 213;
art. 61,
art. 61,
"f".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52340915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: f5c9f43a-781e-45a0-8047-b92a7de41a68

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027291 - MG (2025/0305422-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: J DE O G
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CORPUS
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, em razão de não ser cabível como substitutivo de recurso previsto
corpus
legalmente, salvo na presença de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. O agravante foi condenado à pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no
c/c
art. 213,
"f", ambos do Código Penal. O Tribunal estadual deu
art. 61, inciso II,
provimento ao recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação para
reconhecer a agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal, elevando
a pena definitiva para 9 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado.
3. Nas razões do
, a Defesa alegou constrangimento ilegal na
habeas corpus
segunda fase da dosimetria, argumentando que a confissão do acusado, utilizada
como fundamento da condenação, não foi considerada para o reconhecimento
da atenuante correspondente, pleiteando sua compensação com a agravante do
II, "c", do Código Penal.
art. 61,
Documento eletrônico VDA52066809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:07
Código de Controle do Documento: 1943e4dd-4459-43d0-ba05-5462b7f183e0

4. A decisão agravada não conheceu do
, destacando que a tese
habeas corpus
apresentada pela Defesa não foi apreciada no acórdão impugnado, o que
impediria o Superior Tribunal de Justiça de conhecê-la, sob pena de indevida
supressão de instância.
5. Nas razões do agravo regimental, a Defesa reiterou os argumentos expostos
na impetração, sustentando que a jurisprudência admite a concessão da ordem
de ofício em casos de flagrante ilegalidade, e postulou a reconsideração da
decisão agravada ou a submissão do feito ao órgão colegiado.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que
autorize a concessão da ordem de
de ofício, mesmo diante da
habeas corpus
impossibilidade de conhecimento do
como substitutivo de recurso previsto
writ
legalmente.
III. Razões de decidir
7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o habeas
não é cabível como substitutivo de recurso previsto legalmente, salvo na
corpus
presença de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
8. A tese apresentada pela Defesa, referente à incidência da atenuante da
confissão com a consequente compensação da agravante do
II, "c", do
art. 61,
Código Penal, não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede o
Superior Tribunal de Justiça de conhecê-la, sob pena de indevida supressão de
instância.
9. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de afastar os
fundamentos da decisão agravada, que está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Código Penal,
II, "c"; Código Penal,
II,
art. 213;
art. 61,
art. 61,
"f".
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52066809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:07
Código de Controle do Documento: 1943e4dd-4459-43d0-ba05-5462b7f183e0

Trata-se de agravo regimental interposto por J DE O G contra decisão que não
conheceu do
(fls. 968/970).
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 10
(dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do
delito previsto no
c/c
"f", ambos do Código Penal.
art. 213,
art. 61, inciso II,
O Tribunal estadual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
assistente de acusação a fim de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do
Código Penal e, em consequência, elevar a pena definitiva ao patamar de 09 (nove) anos,
02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado.
Nas razões do
, a Defesa alegou constrangimento ilegal na segunda fase da
writ
dosimetria, uma vez que um dos fundamentos da condenação foi a confissão do acusado,
mas não foi reconhecida a mencionada atenuante no cálculo da pena.
Defendeu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a
compensação com a agravante do
II, "c", do Código Penal.
art. 61,
Às fls. 968/970, o
não foi conhecido.
habeas corpus
Nas razões do agravo regimental, a Defesa sustenta, em síntese, que a
jurisprudência admite a concessão da ordem de ofício quando presente ilegalidade flagrante
reiterando os argumentos expostos na impetração.
Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, a submissão do feito à apreciação do Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, em
consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, consolidou a
orientação de que não é cabível
em substituição ao recurso previsto
habeas corpus
legalmente para a hipótese, salvo na presença de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
A decisão impugnada destacou, ainda, que a tese apresentada pela defesa,
referente à incidência da atenuante da confissão com a consequente compensação da
agravante do
II, "c", do Código Penal, não foi apreciada no acórdão impugnado.
art. 61,
Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida
supressão de instância.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52066809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:07
Código de Controle do Documento: 1943e4dd-4459-43d0-ba05-5462b7f183e0

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado contra decisão de desembargador
relator, sem apreciação colegiada pelo Tribunal local.
2. O paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, por infração ao artigo 180, caput,
c/c
art. 304
caput na forma do
todos do Código Penal. A apelação
art. 297,
art. 69,
criminal resultou na extinção da punibilidade do crime do
caput, por
art. 180,
prescrição, mantendo-se as demais condenações.
3. A defesa ajuizou revisão criminal, indeferida liminarmente, e impetrou
habeas corpus alegando ilegalidade na dosimetria da pena e não
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
conhecido por esta Corte Superior sem o exaurimento da instância ordinária, e
se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente.
5. Outra questão é a possibilidade de concessão de ordem de ofício para que o
juízo da execução analise o regime de cumprimento de pena, considerando o
tempo de prisão preventiva.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência desta Corte Superior impede o conhecimento do habeas
corpus sem o exaurimento da instância ordinária, para evitar supressão de
instância.
7. A ausência de manifestação do Tribunal local sobre a aplicação da
atenuante da confissão espontânea impede a análise do tema por esta Corte.
8. Concedeu-se a ordem de ofício para que o juízo da execução analise o
regime de cumprimento de pena, considerando a detração pelo tempo de prisão
preventiva, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 387,
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido, mas ordem concedida de ofício.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser conhecido sem o
exaurimento da instância ordinária. 2. A concessão de ordem de ofício é
possível para que o juízo da execução analise o regime de cumprimento de
pena, considerando a detração pelo tempo de prisão preventiva".
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
§ 2o.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: AGRG NO HC N.
ART. 387,
939.756/RJ, RELATOR MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA,
JULGADO EM
DJEN DE
10/12/2024,
17/12/2024.
(AgRg no HC n. 1.007.328/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos)
17/6/2025,
1/7/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO
CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
Documento eletrônico VDA52066809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:07
Código de Controle do Documento: 1943e4dd-4459-43d0-ba05-5462b7f183e0

SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
QUE
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. NULIDADE NA
PRODUÇÃO DA PROVA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada
pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com
explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas
corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
[...]
(AgRg no RHC n. 182.899/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de
.
11/4/2024)

Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52066809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:07
Código de Controle do Documento: 1943e4dd-4459-43d0-ba05-5462b7f183e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.291 / MG
Número Registro: 2025/0305422-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00232284220128130520 05201223228 10000243560307001 232284220128130520 5201223228
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO
ADVOGADO
: FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: J DE O G
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J DE O G
ADVOGADO : FELIPE DANIEL AMORIM MACHADO - MG118342
Documento eletrônico VDA52267151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:15
Código de Controle do Documento: d66c3b6f-244c-4fc7-9553-05c6e72657fe

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:15
Código de Controle do Documento: d66c3b6f-244c-4fc7-9553-05c6e72657fe